Tribunal: STF
Processo: Rcl 70479
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE ALEGA VIOLADO. PRECEDENTE. RESPEITO ÀS BALIZAS INTERPRETATIVAS DO ENUNCIADO VINCULANTE, FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa/PB, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial n. 0805318-08.2024.8.15.2002. 



    A defesa narra que o Inquérito Policial supracitado foi instaurado para apurar o homicídio de Bruno Gustavo Felisbino, ocorrido em 28 de março do ano corrente na cidade de João Pessoa/PB. 



    Diz que no dia 30 do mesmo mês “foi expedido Mandado de Busca e Apreensão na residência da vítima, restando demonstrado que a vida pregressa de Bruno está sendo investigada ao invés do crime do qual foi vítima fatal”. 



    Aponta que “realizou pedido de habilitação como representante da família da vítima nos autos de inquérito em questão”, o que lhe foi indeferido pelo Juízo reclamado. 



    Sustenta, em síntese, que “o ato reclamado negou deferimento ao requerimento desta procuradora com uma fundamentação genérica. O resultado disto é que as investigações estão sendo desenvolvidas, com expedição de mandado de busca e apreensão na residência da própria vítima, sem que sua representante, até o momento, tenha acesso aos elementos que lastrearam a decisão”.



    Requer o imediato acesso aos autos.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. DECIDO.



    O entendimento adotado no ato reclamado não viola o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Em primeiro lugar, a inicial não guarda aderência estrita com o paradigma apontado como violado, tendo em vista que o ato reclamado indeferiu “o pedido de habilitação de assistente da promotoria (Id. nº 90021270), em razão de não preencher o requisito do art. 268 do CPP, visto que o feito ainda se encontra na fase de inquérito policial”.



    Nesse contexto, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado de Súmula Vinculante n. 14, que se alega violado, pois a decisão judicial que indefere pedido de habilitação de Assistente de Acusação em autos de Inquérito Policial não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. Nesse sentido:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.611-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 01/06/2022)



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.



    Com bem salientou o Parquet Federal, “a ausência de manifestação quanto ao acesso integral aos autos pelas as instâncias ordinárias evidencia a inadmissibilidade da reclamação”.



    Em segundo lugar, o Juízo reclamado informou que “o inquérito policial encontra-se tramitando em sua normalidade, estando, no momento, aguardando o cumprimento das diligências pendentes e a conclusão das investigações, inclusive daquelas deferidas na medida cautelar associada”. 



    Este o quadro, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal restringe o espectro de incidência da Súmula Vinculante aos elementos de prova já documentados, o que não abrange diligências ainda em andamento. 



    Nesta linha, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIA AINDA EM ANDAMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO RECLAMADO E AS INFORMAÇÕES PRESTADAS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14. 2. A contradição suscitada pelo agravante entre o ato reclamado e as informações prestadas não é relevante, pois ainda subsiste o argumento de que as diligências encontram-se em andamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 22.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/05/2016)



    Consectariamente, dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao paradigma invocado, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente